Tribunal: TJES
Processo: 5010954-81.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010954-81.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FAGNER CESAR MATEUS
RECORRIDO: CONSORCIO BOULEVARD SHOPPING VILA VELHA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5010954-81.2021.8.08.0035

RECTE.:

FAGNER CESAR MATEUS

RECDO.:
CONSÓRCIO BOULEVARD SHOPPING VILA VELHA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JU
ÍZA
SENTENCIANTE:
TEREZA AUGUSTA WOELFFEL

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. F
URTO
DE MOTOCICLETA
EM
ESTACIONAMENTO
DE
SHOPPING CENTER
.
DEVER DE GUARDA. FORTUITO INTERNO. DANO
S MATERIAIS E
MORA
IS
CONFIGURADO
S
.

SENTENÇA
REFORMADA
.

Tese do autor

Trata-se de
ação
d
e indenização por danos morais
e materiais

e
m que
a parte autora alega ter
deixado sua motocicleta dentro do Shopping Boulevard, em Vila Velha, em estacionamento administrado pela requerida
,
com o intuito de realizar compras no local,
e,
ao retornar descobri
u
que fora vítima de furto.

A
lega que sua motocicleta apenas fora recuperada 15 dias após o ocorrido, somando prejuízo superior a R$ 1.500,00, em razão das avarias, bem como a diminuição de seus rendimentos, eis que a motocicleta era utilizada no seu trabalho como representante comercial, além de ter sofrido danos morais.

E
m sede
recursal (
ID 6889913
),
p
ugna pela
reforma da sentença, sob o fundamento
de que competiria a requerida a comprovação, por imagens, de que o furto não ocorrera dentro de seu estabelecimento, com a filmagem do dia da entrada e saída do estacionamento, tendo sofrido dano moral com o ocorrido, razão pela qual pugna pela reforma da sentença para que a recorrida seja condenada a indenizá-lo no valor de R$ 20.000,00.

Tese da ré

E
m contrarrazões (ID 6889916) a recorrida apresenta como preliminar a ausência de dialeticidade;
que o fato poderia ter ocorrido em qualquer local, não trazendo prova o recorrente de que se dera dentro do estacionamento administrado pela mesma; e, não há danos morais, eis que o fato se trata de mero aborrecimento, pugnando pela manutenção do julgado.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que: “
Face ao exposto, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos.
”

Voto

C
onheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o,
apenas,
em seu efeito devolutivo,
eis que
ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo
.

Defiro o pleito de assistência judiciária gratuita, eis que verossímil a declaração
de miserabilidade econômica apresentada
.

Rejeito a preliminar de
falta de dialeticidade recursal, eis que o recurso combate de forma minimamente adequada o fundamento da sentença de improcedência, consubstanciada na ausência de prova do alegado
.

No mérito recursal, analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma do julgado.

Crível que o recorrente tenha estado no Boulevard Shopping, Vila Velha, com um veículo, no dia 11.05.2021, às 16:53:50, eis que juntou nos autos o comprovante de estacionamento (ID 6889890) e nota fiscal de compra de mercadoria realizada no dia dos fatos (ID 6889892).

Demonstra que, em razão de furto de sua motocicleta, procurou a policial civil, presencialmente, no dia seguinte, para comunicar o ocorrido (furto de sua motocicleta, ocorrida dentro do estacionamento administrado pela recorrida), conforme consta do Boletim de Ocorrência ao ID 6889889.

Produziu, dessa forma, todas as provas que lhe seriam possíveis produzir acerca dos fatos – furto de sua motocicleta dentro do estabelecimento da recorrida – competindo a recorrida, de outra banda, demonstrar que o furto não ocorrera dentro de suas dependências, ainda mais que se trata de relação de consumo.

Não se trata de prova diabólica – fato negativo – haja vista que a recorrida mantém circuito interno de monitoramento, principalmente em suas cancelas de entrada e saída, razão pela qual poderia, facilmente, demonstrar que a motocicleta não foi furtada dentro de seu estabelecimento empresarial.

O fato de não apresentar as imagens do momento do furto (seja por problemas técnicos, seja por perda em razão de degravação pelo decurso do tempo) demonstra que a referida prova não lhe fora impossível, mas, tão somente, que não fora a mesma produzida, arcando o recorrido,logicamente, com o ônus da sua não apresentação a este juízo.

Da mesma forma, deveria o recorrido ter, pelo menos, o registro dos veículos que adentram e saem de seu estacionamento, ônus que também lhe competia, sendo que seria fácil para o mesmo demonstrar que a motocicleta objeto do furto não esteve no estacionamento no dia e horário indicados pelo autor.

Portanto, tenho como suficientemente comprovado pelo autor que sua motocicleta fora objeto de furto dentro do estabelecimento empresarial da recorrida.

Dito isso, a presente situação é tratada de forma pacífica em nossa jurisprudência como sendo situação de fortuito interno, posto que o estabelecimento empresarial, ao permitir o estacionamento de veículos para a realização de compras, tem o dever de guarda do mesmo, inclusive, dos bens que foram deixados em seu interior.

Trata-se de risco do negócio da recorrida, ao oferecer o serviço de estacionamento de veículos para fazerem compras em seu estabelecimento empresarial, não podendo transferir o ônus do negócio para seus consumidores, face ao dever de guarda dos mesmos.

Dessa forma, uma vez demonstrado o ato ilícito praticado – furto da motocicleta do autor dentro do estacionamento administrado pela recorrida -, devo verificar se o recorrente sofrera abalo moral, haja vista que o recurso tem como único fim a indenização por este tipo de dano.

Em meu entendimento, o recorrente sofrera abalo moral quando, ao resolver deixar o shopping, deparou-se com o sumiço de sua motocicleta, e, ao procurar os responsáveis pelo estacionamento, estes se limitaram a lamentar o ocorrido e que era para o recorrente procurar a polícia, sem prestar qualquer auxílio ao consumidor, como se não tivessem qualquer tipo de responsabilidade.

Não se trata de situação de mero aborrecimento, posto que nítido o descaso do shopping para com o consumidor, que depositou junto ao mesmo a confiança de seu patrimônio enquanto realizava compras em seu estabelecimento, para, posteriormente, se ver sem o seu veículo (motocicleta), utilizado para transporte.

Dessa forma, reconhecido o dano moral, devo quantificá-lo observando a capacidade econômica das partes, a extensão do dano e da culpabilidade. Diante de tais circunstâncias, em especial a miserabilidade da parte autora e o fato de não ter sofrido violência com o ato ilícito do qual fora vítima, entendo como adequado e proporcional a fixação dos danos morais no patamar de R$ 3.000,00, incidindo correção monetária e juros legais a partir de sua fixação, face a inexistência de mora anterior.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e
DOU
-LHE PROVIMENTO,
para reformar a sentença para condenar a recorrida a indenizar
o
recorrente a título de danos morais no valor de R$
3
.000,00 (
três
mil reais), acrescido de correção monetária e juros legais a contar da prolação do acórdão
.
Sem condenação em custas e honorários, face o resultado do julgamento.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)